Tribunal: TCU
Processo: 016.855/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Durbiratan de Almeida Barbosa em face do Acórdão 3.795/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Durbiratan de Almeida Barbosa em face do Acórdão 3795/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente quanto ao teor desta decisão.